Tribunal: TJSP
Processo: 1042353-94.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1042353-
94.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH MINAS
BRASIL SEGURO S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do
3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 2a Juíza, que negava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1° do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o
4o Juiz e a 2a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO,
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Juiz prolator: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO
PREJUÍZOS SUFICIENTEMENTE
COMPROVADOS RESSARCIMENTO DEVIDO AÇÃO
PROCEDENTE
RECURSO PROVIDO
VOTO N. o 34959
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de serviços públicos de energia
elétrica decorrente dos sinistros de natureza elétrica ocorridos nos
domicílios dos segurados, imputando à autora os ônus sucumbenciais.
Sustenta a apelante, em síntese, que os equipamentos
que guarneciam os imóveis segurados foram danificados por um pico de
tensão, decorrente da rede de distribuição de energia elétrica administrada
pela apelada. Aduz que os relatórios técnicos e laudos acostados aos autos
foram elaborados por empresa idônea, com especialidade em apurar danos
de natureza elétrica, restando comprovado o nexo de causalidade entre os
danos e a má prestação de serviços pela concessionária de serviços
públicos, cuja responsabilidade é objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do juiz de primeiro grau,
entendo comportar o caso solução diversa.
Frise-se, inicialmente, não ser necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz
de Almeida; J. 23/6/2016).
Por outro lado, a relação contratual de fornecimento de
energia elétrica existente entre a ré e os segurados é de consumo, de modo
que o prazo prescricional aplicável à espécie é aquele previsto no Código
de Defesa do Consumidor para a demanda em que se busca a reparação dos
danos causados por fato do serviço (CDC, art. 27, prazo de cinco anos).
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.
Na hipótese, a prova documental carreada aos autos
pela seguradora demonstra com suficiente segurança terem os segurados
suportado avarias em equipamentos que guarneciam seus imóveis em
decorrência da variação brusca de voltagem e a queima dos aparelhos, não
havendo mínimo indício de fraude na elaboração dos laudos.
Inviável, outrossim, o afastamento da responsabilidade
sob o argumento de força maior. Isso porque a descarga elétrica em razão
de fortes chuvas e raios atmosféricos configura fortuito interno, ou seja,
são fatos previsíveis relacionados com a própria atividade desenvolvida
pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a quem
incumbe providenciar sistema de segurança e prevenção contra as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados
com a queda abrupta de energia, não havendo, portanto, se falar em
excludente de responsabilidade civil.
Se assim é, incumbia à concessionária o ônus de
demonstrar que os danos nos equipamentos não se deram em razão da falha
na prestação do serviço, porquanto constitui fato impeditivo do direito
da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que no caso não
ocorreu.
Acrescento que a imagem de tela do sistema
informatizado da seguradora traduz prova idônea da ocorrência do
pagamento aos segurados, a uma porque não se há presumir a existência de
má-fé da autora em relação à informação, e a duas porque não contrapôs a
concessionária nenhum elemento de convicção apto a afastar a veracidade
da informação.
Por fim, o cumprimento integral da resolução 414/10
por parte do segurado não pode servir de óbice ao acesso ao judiciário pelo
seu sub-rogado, considerando que o artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal não deixa dúvidas de que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados dessa
Corte:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado de
forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas
no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1069095-38.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola; j. 02.02.17).
“Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária
de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela
ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. Causa madura. Artigo 1.013, § 4, do CPC. Mérito.
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do
esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010
da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Dano
verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da
concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Precedentes TJSP. Requerida condenada ao pagamento dos
valores desembolsados pela autora. Correção monetária desde a data dos
desembolsos. Juros de mora. Inteligência do artigo 405 do CC. Termo
inicial. Citação. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
provido” (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 27.04.2018).
Em suma, os danos nos equipamentos eletrônicos e
seus respectivos valores foram adequadamente constatados e avaliados por
profissionais habilitados, sendo que a concessionária de energia elétrica, ao
impugnar tal fato, não apontou nenhuma inconsistência ou dado concreto
que sugerisse não corresponderem à realidade, razão pela qual devem
prevalecer.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos realizados e substituição dos
equipamentos que guarneciam seus imóveis, legítima a cobrança dirigida
contra a responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do
Código Civil.
Restando demonstrados de forma suficiente os danos
suportados, sem que a ré, por sua vez, tenha apresentado elementos
convincentes em sentido contrário do valor pretendido (R$ 22.885,90), há
que ser acolhido integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaque-se, por fim, que tal montante restou
discriminado indicando os itens correspondentes, e em valores razoáveis
que não extrapolam aos praticados no mercado, devendo, pois, à míngua
de contraprova, ser acolhido.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar procedente a demanda e condenar a ré ao
ressarcimento da autora no valor de R$ 22.885,90 (vinte e dois mil,
oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), acrescido de
correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde o
efetivo desembolso, e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, além
do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29832
Apelação Cível no 1042353-94.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguro S.a
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratar de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitosamente, divirjo do Excelentíssimo Desembargador Relator, pelas
razões que seguem:
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar cópia de correspondência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preenchida unilateralmente, enviada ao segurado, além da cópia de transferência
bancária, sem número de apólice. Diante disso, inviável afirmar que o pagamento
efetivamente se refira ao contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-
rogação ora noticiada, que não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os
requisitos básicos para ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos,
mostrando-se inviável o acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em
caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Nos
termos do artigo 85, § 11 do CPC, passo a majorar a verba honorária para R$ 1.000,00.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
12CD1396
9
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
131B167B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042353-94.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.